Tribunal: TJDFT
Processo: 0002739-12.2016.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORIDINÁRIO PROCESSO: 0002739-12.2016.8.07.0002 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ÂNGELA MARQUES DE LISBOA ANDRADE, BERNARDO MARQUES DE LISBOA ANDRADE, EUDES MARQUES DE LISBOA ANDRADE, MÁRCIA MARQUES DE LISBOA ANDRADE, PEDRO MARQUES DE LISBOA ANDRADE, RAIMUNDO MARQUES DE LISBOA ANDRADE, REGINA LÚCIA MARQUES DE LISBOA ANDRADE, VERA LÚCIA LISBOA DOS SANTOS DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a controvérsia tem nítido viés Constitucional. Defende, ainda, que a matéria está prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021